Tribunal: TJDFT
Processo: 0743305-07.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. CRITÉRIOS. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. VALOR MANTIDO. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO E POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Juiz, ao arbitrar o quantum dos alimentos, deve, de maneira proporcional e razoável, conjugar as necessidades do credor com as possibilidades financeiras do devedor, de modo a assegurar a subsistência das duas partes.

2. Deve ser mantido o importe dos alimentos fixados, quando se observa que houve correta adequação entre a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante.

3. Os valores recebidos a título de participação nos lucros e resultados e afins, ainda que não integrem a remuneração, devem fazer parte da base de cálculo da obrigação de prestar alimentos por serem pagas de maneira habitual e gerarem acréscimo patrimonial do alimentante, conforme a jurisprudência do TJDFT e do STJ.

4. Recurso conhecido e desprovido.